Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-20.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008654-20.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (APELANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 307.384.741-34 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (APELADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), Larisse Bento de Resende (APELADO), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA (APELADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse

devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0008654-20.2019.8.11.0004

APELANTES:
ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA, LELIS BENTO DE RESENDE, LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE

APELADOS:

LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE, LELIS BENTO DE RESENDE, ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA e por LELIS BENTO DE RESENDE e LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
, convertida em
Ação Ordinária de Restituição de Valores Indevidamente Apropriados c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo primeiro (proc. n. 0008654-20.2019.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para para condenar os últimos ao "
pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes ao valor do Alvará Eletrônico n. 358618-9/2017 atualizado a partir do levantamento (18/10/2017), subtraído do valor sacado pela autora (depósito judicial) no id. 57024252 - Pág. 21, valor este a ser apurado em sede de liquidação de sentença
,
assim como
CONDENO
os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA, em suas razões, aduz a necessidade de condenação dos demandados à restituição do valor bloqueado de sua conta nos autos n. 0000578-66.2003.8.11.0004, que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.796,70, bem como da diferença entre o valor atualizado do montante por eles levantado quando do saque do alvará eletrônico e aquele depositado em juízo, no importe de R$ 19.546,13.

Requerem, ainda, o início do cumprimento provisório referente a multa diária aplicada quando do deferimento da tutela de urgência e a majoração dos danos morais ante o ato lesivo aplicado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 209981202.

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE e LELIS BENTO RESENDE,
aduzem que a representante do espólio “
mudou-se e está residindo em Goiânia/GO, porém, omite, por lhe convir, o fato de que mudara sem deixar endereço ou qualquer forma de contato, não obstante as tentativas de localização dos apelos",
violando seu dever de manter o advogado informado do seu endereço atual.

Asseveram que “
A alegação dos apelados, de que não se beneficiara do Alvará Eletrônico n. 358618-9/2017, não pode ser debitado aos apelantes, porque detinha, o apelante Luiz, referido valores sob sua guarda e, no momento do contato com os apelados, predispôs seu repasse, como confessou a apelada Eva, que, entendeu, em optar pelo desvirtuamento dos fatos, dizendo que os apelantes queriam pagar com lotes que, sabidamente fora ofertados em garantia até solução do impasse
”, acrescentando que “
os apelados são devedores de R$ 292.786,22 ao Banco Bradesco, por conta dos autos 0000578-66.2003.8.11.0004, com sentença transitado em julgado em que, repita-se, deve reembolsar ao Banco Bradesco, fato este provado, como dito, por sentença transitado em julgado
”.

Afirmam que “
O ilícito de apropriação indébita consiste na vontade, no animus de apropriar-se de coisa alheira móvel, cujo núcleo é "apropriar-se de coisa alheia", conquanto, essa apropriação vem precedida do animus, da vontade, do desejo de assenhorear do bem. Somente se configura a apropriação da coisa, quando restar cristalina, nos autos, sua ocorrência, o que não ocorre in casu. Em nenhum momento, apelante Luiz Paulo, ou qualquer outro, esquivou-se do fato de que, detinha os valores, havidos via alvará, do qual tinha legitimidade para sacá-los, não havendo nos autos, a necessária, certeza do animus de se assenhorear da coisa, de transferir a propriedade dos valores, assim, não transcendendo esta seara, não há ilícito de apropriar-se da coisa, seja na seara penal ou civil
”.

Defendem que “
Os apelantes, em nenhum momento, disseram ou insinuaram, a intenção de ficar com os valores do alvará e, ao contrário, operou-se a manifesta intenção de devolução, como ocorreu e confessou a apelada EVA, o dolo da apropriação indébita não se aperfeiçoou, a verdade real é única: Não houve o animus, tampouco a prática de inversão da natureza da posse Não houve negativa em devolvê-la portanto, não há como vislumbrar qualquer ilicitude in casu, seja de natureza civil e ou criminal
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e improcedência do pleito autoral.

Ausente contrarrazões.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA e
EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA ajuizaram Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, convertida em
Ação Ordinária de Restituição de Valores Indevidamente Apropriados c/c Danos Materiais e Morais
,
em face de LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE e LELIS BENTO RESENDE alegando, em síntese, que os demandados, a patrocinavam nos autos n. 0000578-66.2003.8.11.0004 em face do Banco Bradesco onde foi por eles levantado o Alvará Eletrônico n. 358618-9/2017, em 18/10/2017, no importe de R$ 313.192,39, vindo a descobrir, posteriormente, que os advogados não lhe repassaram qualquer valor, utilizando-se do numerário para adquirir bem imóveis.

Em contestação, o advogado Lelis Bento de Resende confessou que levantou o numerário e o repassou para Luiz Paulo Gonsalves de Rezende, o qual por sua vez, em sua peça defensiva, confessou que “
ciente de que estava na posse de valor de terceiro, não tendo como fazer aplicações financeiras garantidas em nome da representante do espólio, não podendo fazer aplicações em nome próprio, decidiu o requerido a aplicar o dinheiro em imóvel urbano, a fim de garantir assim a segurança da prestação de conta futura, quando localizados os representantes do espólio
”.

Não por outra razão foi consignado na sentença que o levantamento dos valores pelos advogados e ausência de repasse à Autora restou incontroverso nos autos.

Após o devido trâmite processual, o pleito foi julgado procedente, restando os causídicos condenados indenização pelos danos materiais correspondentes ao valor do Alvará Eletrônico, subtraído do depósito judicial parcial por eles efetuado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.

Pois bem.

·

DO RECURSO DO
ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA

Defende o Espólio Recorrente, primeiramente, a necessidade de condenação da parte contrária à restituição do valor bloqueado de sua conta nos autos n. 0000578-66.2003.8.11.0004, que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.796,70.

Ora, a responsabilidade pela restituição/desbloqueio de tal conta deve ser buscada junto ao Banco Bradesco S.A., causador da constrição, sendo evidente a ilegitimidade dos advogados demandados, no ponto, para responder por ato de terceiro.

A responsabilidade dos causídicos, em verdade, deve se ater ao ato ilícito a eles atribuído, qual seja, o levantamento de valores em juízo em nome do representado e ausência de repasse ao titular.

Outrossim, a despeito de alegaram a existência de uma diferença de R$ 19.546,13 a lhes ser restituída, decorrente da falta de atualização do valor efetivamente depositado pelos advogados em juízo, certo é que o julgador singular já determinou na sentença que o dano material devido será
apurado em sede de liquidação de sentença, ocasião em que o fato indicado será analisado, não se verificando interesse recursal no ponto.

Outrossim, é cediço que o pretendido cumprimento provisório deverá ser promovido perante a Instância originária e não perante esta Instância recursal.

·

DO RECURSO DE LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE e LELIS BENTO RESENDE

Como defesa para refutar a obrigação de indenizar o dano material correspondente ao valor do Alvará Eletrônico por eles levantado, suscitam os recorrentes que sua cliente mudou de endereço sem comunicar-lhes e que o valor pertenceria ao Banco Bradesco S.A, que se sagrou vencedor do processo n. 0000578-66.2003.8.11.0004.

Sem qualquer razão.

O Estatuto da OAB, em seu art. 34, XXI, estabelece expressamente o dever do advogado de prestar constas aos seus clientes, estabelecendo que “
constitui infração disciplinar recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele”
.

A conduta pode, inclusive, configurar o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, tanto que foi instaurado inquérito policial para sua apuração.

Observa-se, como indicado na sentença, que não foi comprovado pelos Recorrentes qualquer dificuldade de comunicação com a cliente, anotando-se que, ao contrário do que pretendem fazer crer nas razões do apelo, não se trata de prova negativa, podendo tal situação ser comprovada pelo envio de e-mails, registro de ligações, notificação extrajudicial, etc.

Inobstante, ausente a localização do cliente, certo é que poderiam os Apelantes, conhecedores do Direito, se valor de eventual ação consignatória visando ao depósito judicial para liberação da obrigação de pagamento, mas jamais utilizar o numerário que não lhes pertencia para adquirem imóveis em nome próprio e/ou de terceiros.

Outrossim, a alegação de que o valor pertenceria ao Banco Bradesco que, ao final, sagrou-se o vencedor da lide em nada socorre os Recorrentes, visto que, além de não lhes eximir do dever legal de prestar contas e repassar numerário levantado em nome do cliente, constitui defesa de direito alheio em nome próprio.

Destarte, ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse, escorreita a sentença que lhe condenou à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONCEDIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADVOGADA - RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE
- SENTENÇA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. 2 - A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.
3 - Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.
4 - Evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade. 5 – Sentença Mantida. Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1020656-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL –
ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ex vi do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso.
“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial,
a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021). É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença. (N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado e razoável à espécie, não carecendo de alteração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024